Tribunal: CARF
Processo: 16306.000109/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000109/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.162 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
LEO MADEIRAS MÁQUINAS E FERRAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A compensação tributária, no âmbito dos tributos e contribuições
administrados pela RFB decorre de previsão legal e somente pode ser validada
se executada da forma como prescrita na legislação, atendidos todos os
requisitos legais exigidos para a sua execução.
DECADÊNCIA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo/contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, e, consequentemente, de
compensá-los, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data da extinção do crédito tributário, inclusive no caso de tributos
sujeitos a lançamento por homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 2.215,26, como parte
integrante do saldo negativo de 2003.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000109/2009-99
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório da decisão de piso, por meio de seu Acórdão de no
02-62.213, da 3a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 19 de novembro de 2014:
Relatório
Trata-se de DCOMP mediante utilização de pretenso crédito advindo de
“Saldo Negativo de CSLL” apurado no AC de 2003, no valor de R$426.476,82.
2. A DRF analisou o documento apresentado pelo contribuinte através do
Despacho Decisório emitido aos 12/05/2009, anexado às fls. 26 a 32 deste
processo, onde, em síntese, se manifesta:
2.1 Verificou-se que o contribuinte apurou na DIPJ um crédito de Contribuição
Social no montante de R$ 426.476,82; esta importância representa o excedente
das antecipações no montante de R$ 428.692,09 sobre a CSLL devida no valor
de R$ 2.215,27.
2.2 A importância correspondente a R$ 239.294,19 foi quitada por
compensação informada em DCOMP.
2.2.1 No processo 16306.000.043/2007-75 foi analisada a DCOMP de no
17970.45469.140603.1.7.03-0756; naquele processo, a compensação no valor
de R$ 22.845,63 não foi homologada. Desta forma, a estimativas compensadas
confirmadas pelos sistemas totalizam R$ 216.448,56.
2.3 Apesar de não constar em DCTF, o contribuinte informa na DCOMP outras
compensações com menção a créditos apurados em 1993, 1994, 1995 e 1996.
2.3.1 O direito de requerer a restituição do tributo indevido extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 168 do CTN e
ADE SRF no 96, de 1999, de modo que a solicitação do contribuinte ficou
prejudicada.
2.4 Concluindo, o contribuinte tem direito ao crédito de CSLL no montante de
R$214.233,29 (R$ 216.448,56 - R$ 2.215,27), para compensação com débitos
próprios.
2.5 Neste contexto, a DRF HOMOLOGA PARCIALMENTE as compensações
declaradas pelo contribuinte, nos limites do crédito reconhecido.
3. O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório emitido pela DRF aos
20/05/2009, conforme AR à fl. 34. Inconformado, o contribuinte apresenta aos
19/06/2009 a manifestação de inconformidade às fls. 38 a 49, onde, em síntese,
argumenta:
3.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

3.2 0 crédito apurado pela Impugnante no valor de R$ 189.397,90, que foi
utilizado para o pagamento da CSLL por estimativa no ano calendário de 2003,
decorreu da variação da correção monetária entre o BTN Fiscal e o IPC 90.
3.2.1 A seguir, tece extensa argumentação acerca do procedimento executado,
concluindo que a utilização do BTNF -como índice de correção monetária das
demonstrações financeiras, tal como ditado pela Lei 7:799/89, não refletiu a
inflação daquele período, ficando muito aquém. Visando a correção do erro, foi
editada a Lei no 8.200, de 1991.
3.2.2 O contribuinte discordou do diferimento da utilização do crédito apurado
com a aplicação do dispositivo legal editado e impetrou mandado de segurança
com vistas à utilização daquele crédito já no balancete de 30 de junho de 1992;
obteve liminar que a autorizou a utilizar imediatamente o crédito em comento.
3.2.2.1 Mesmo sob a égide da decisão judicial, a impugnante foi autuada sob a
acusação de redução indevida do lucro real em virtude da exclusão do saldo
devedor do BTNF. O STF julgou constitucional o dispositivo editado, de modo
que, pelo fato de os contribuintes não poderem mais se beneficiar, de uma
única vez, do crédito decorrente da diferença de correção monetária (BTN
fiscal para IPC/90), não restou à Impugnante outra alternativa senão devolver
à União os valores de que não havia se creditado corretamente. Isto, contudo,
não lhe retirou o direito de se creditar da diferença de correção monetária
conforme previsão legal.
3.2.3 Em 2003, a Impugnante não mais poderia deduzir os créditos da
determinação do lucro real nos períodos previstos na Lei 8.200, de 1991, com a
redação dada pela Lei 8.682, de 1993. Todavia, remanescia ainda seu direito
de crédito, já que havia, em seu favor, indébitos decorrentes da variação de
correção monetária.
3.2.4 Diante disso, a única forma de a Impugnante se creditar de tais montantes
foi através da compensação. Ressalta que não tinha como retificar as DIPJ's
referentes a 1993 a 1998, considerando que no momento da compensação já
havia decorrido o prazo de 05 anos. A única forma de apontar a origem de seus
créditos é através dos DARF's destinados ao pagamento do parcelamento
especial concedido através da MP 38, de 2002, que correspondem ao montante
que foi deduzido da determinação do lucro real de 2002 de uma única vez.
Ilustra com ementa do Conselho de Contribuintes.
3.3 No tocante ao processo administrativo no 16306.000043/2007-75,
argumenta que apresentou manifestação de inconformidade, ainda pendente de
julgamento. Neste contexto, propugna pela reunião dos processos para
julgamento simultâneo, em obediência à segurança jurídica.
3.4 Por fim, requer o reconhecimento do seu direito à restituição na
integralidade do crédito indicado na DCOMP e a homologação integral das
compensações declaradas.
4. Considerando os documentos apresentados pelo contribuinte, a DRF
encaminha o presente processo à DRJ, para julgamento da lide (fl. 158).
Voto
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

5. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da
apresentação da manifestação de inconformidade, constata-se a sua
tempestividade; respeitado o princípio do informalismo do processo
administrativo,
encontram-se
satisfeitos
os
demais
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dessa
forma, dela toma-se conhecimento.
Restituição/Compensação - Competência
6. O julgamento em primeira instância de processos administrativos fiscais
referentes à manifestação de inconformidade relativas ao indeferimento da
restituição e a não homologação da compensação apresentada pelo
contribuinte, contra apreciações dos Delegados/Inspetores da Receita Federal
relativas aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento;
assim dispõe o Regimento Interno da RFB.
Apreciação do Litígio
7. O crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP’S em comento reporta-se
ao “Saldo Negativo de CSLL” apurado no ano calendário de 2003. A DRF
reconheceu como válida somente parte do crédito utilizado pelo contribuinte,
tendo em vista as antecipações da CSLL confirmadas. Como consequência,
HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações declaradas, tendo em vista
a insuficiência do crédito.
7.1 O contribuinte rechaça a motivação do fisco, tecendo extensa
argumentação acerca da legitimidade do crédito utilizado, argumentando, em
síntese, a legitimidade das compensações efetuadas no transcorrer do período
(Estimativas Mensais).
8. Considerando as razões apresentadas pelo manifestante, tem-se:
Análise do crédito
9. O crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP's em análise reporta-se ao
Saldo Negativo de CSLL apurado no AC de 2003. Verificando as antecipações
da CSLL do período, a DRF constatou que tais antecipações têm origem em
compensações, algumas declaradas em DCOMP e outras tão somente
informadas na DCOMP em análise.
Compensações declaradas em DCOMP
10. Quanto às compensações declaradas em DCOMP, a DRF validou a
importância correspondente a R$ 216.448,56, referente às compensações já
homologadas pelo fisco; glosou a parcela de R$ 22.845,63, cuja compensação
não foi homologada pela DRF. Acerca desta glosa, o manifestante argumenta
que
apresentou
manifestação
de
inconformidade
no
processo
16306.000043/2007-75 quanto ao decidido pela DRF. Pleiteia a reunião dos
processos para julgamento simultâneo.
11. De pronto, cabe esclarecer que o pleito do contribuinte não tem previsão
legal; cada processo é tratado individualizadamente, considerando a origem do
crédito indicada em cada grupo de DCOMP’s. O reflexo decorrente das
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

eventuais compensações de valores devidos às Estimativas Mensais é um risco
assumido pelo próprio contribuinte ao apresentar as DCOMP’s.
11.1 Ressalte-se que a compensação efetuada através da DCOMP é uma
hipótese de extinção do crédito tributário facultada pela lei ao contribuinte, sob
condição resolutória de ulterior homologação; a validação do ato praticado
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais afetos ao
procedimento: não atendidos estes requisitos o fisco promoverá a não
homologação, cancelando o ato praticado pelo contribuinte.
11.2. Esclareça-se, por oportuno, que são tratadas em um mesmo processo as
DCOMP’s que tenham por base uma mesma origem de crédito. Todas as
DCOMP’s que utilizaram como crédito o Saldo Negativo de CSLL AC 2003 até
a data da emissão do Despacho Decisório pela DRF encontram-se cadastradas
neste processo. O processo mencionado pelo contribuinte em sua manifestação
de inconformidade trata de DCOMP que utilizou crédito diverso daquele ora
em análise, de modo que não pode ser tratado neste processo.
12. Neste contexto, indefere-se o pedido de análise conjunta deste com o
processo 16306.000043/2007-75, por inexistência de previsão legal.
13. Por outro lado, cabe lembrar que a DCOMP mencionada pelo
manifestante, destinadas à extinção da CSLL-Estimativa Mensal apurada no
transcorrer do AC de 2003 foi homologada em parte, ou seja, o fisco invalidou
parte do procedimento executado pelo contribuinte através da DCOMP, de
modo que, a partir do ato desta não homologação a extinção do débito deixou
de existir, mesmo que o contribuinte opte por discutir a questão nos termos
previstos em lei.
14. Contudo, verifica-se que a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte no processo 16306.000043/2007-75 já foi apreciada pela 5a
Turma da DRJ/SP1, através do Acórdão 16-27.027, de 13 de outubro de 2010,
que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte e homologou integralmente as compensações declaradas e em
análise naquele processo.
14.1 Neste contexto, cabe reconhecer ao contribuinte o direito à dedução da
Estimativa Mensal - CSLL no valor de R$ 22.845,63, glosada pela DRF através
do Despacho Decisório contestado.
Compensação informada em DCOMP
15. As demais antecipações da CSLL AC 2003 indicadas pelo contribuinte na
DCOMP tem origem em pretensas compensações efetuadas mediante utilização
de crédito apurado nos AC de 1993, 1994, 1995 e 1996. A DRF não localizou
tais compensações nas DCTF's apresentadas pelo contribuinte no período.
Tendo em vista o disposto no art. 168 do CTN, a DRF não computou como
válidas as compensações intentadas, independentemente da origem do crédito e
da forma como intentada.
16. O manifestante apresenta em sua peça impugnatória extensa argumentação
acerca do crédito utilizado na tentativa de extinção (pela compensação) da
CSLL-Estimativa Mensal glosada pela DRF. Em síntese, esclarece que trata-se
de "direito de crédito decorrente da variação entre o IPC 90 e o BTN fiscal"
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

questionado judicialmente e apropriado de uma só vez pela impugnante em
função de medida liminar em seu favor.
16.1 Considerando decisão do STF e da edição de MP que instituiu
parcelamento especial, devolveu aos cofres públicos o crédito por ela
apropriado indevidamente de uma única vez. Argumenta que a devolução
mencionada não lhe retirou o direito de utilização do crédito conforme previsto
na Lei 8.200, de 1991 e que este foi o crédito utilizado para pagamento da
CSLL-Estimativa Mensal do AC de 2003. Esclareceu ainda que não retificou as
DIPJ's AC 1993 a 1998 em função do decurso do prazo de 05 (cinco) anos.
17. De pronto, cabe esclarecer que a compensação tributária encontra previsão
no art. 170 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1%
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a
do vencimento.
18. O dispositivo legal acima transcrito indica que a compensação tributária
somente pode ocorrer mediante autorização legal. A partir de 1996, até
setembro de 2002 (MP 66, de 2002) esta autorização constava da Lei 9.430, de
1996, nos seguintes termos:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação
de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
18.1 Ou seja, normatizando o disposto na Lei no 9.430, de 1996, a então SRF
editou a IN 21, de 1997, disciplinando o procedimento:
“Art. 1o Os pedidos de restituição, de ressarcimento e de compensação de
tributos e contribuições de competência da União, administrados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, bem assim os procedimentos
administrativos a eles relacionados, serão efetuados de conformidade com o
disposto nesta Instrução Normativa.
[...]
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação
com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do
interessado.
[...]
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante
compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.”
18.1.1 Em síntese, a compensação tributária, no âmbito da SRF estava
condicionada ao pedido formal do contribuinte - pedido de compensação - ou
em procedimento ex-offício, nos casos de pedido de restituição. A compensação
envolvendo tributos e contribuições de mesma espécie e destinação condicional,
desde que não apurados em procedimento de ofício, poderiam ser compensados
independentemente de requerimento, mas deveria ser formalmente informada
ao fisco na DCTF, nos termos da IN SRF 73, de 1996:
“Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre
de competência:
[...]
X - total do imposto apurado;
XI - compensações;
[...]
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data
do pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o
valor utilizado para compensação.
§ 2o No caso de compensação de tributos ou contribuições de espécies
diferentes deverá ser indicado o número do correspondente ato autorizativo da
Receita Federal.”
19. O procedimento acima vigorou até a edição da MP 66, de 2002, que alterou
significativamente o procedimento (alteração do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), criando a Declaração de Compensação, que passou a ser -
exclusivamente - o instrumento destinado à compensação tributária, mediante
provocação do contribuinte:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)”
19.1 O procedimento instituído pela MP 66, de 2002 permanece vigente até
hoje, apesar das diversas alterações ao longo dos tempos.
20. Em síntese, a compensação tributária, no âmbito dos tributos e
contribuições administrados pela RFB (antiga SRF) decorre de previsão legal e
somente pode ocorrer da forma como prescrita na legislação.
20.1 Até setembro/2002, o exercício do direito poderia ocorrer através de
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ou COMPENSAÇÃO EM DCTF, mas sempre
de modo a permitir ao fisco a aferição do procedimento e sua consonância com
a legislação vigente. Após setembro/2002, o procedimento está restrito à
DCOMP (DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO).
21. Concluindo, qualquer tentativa de compensação tributária efetuada através
de procedimentos diversos daqueles acima descritos não encontra amparo na
legislação vigente, de modo que, não pode ser validada.
22. Cabe ressaltar ainda que, mesmo que prevista em lei e executada da forma
nela prescrita, o direito à utilização do indébito na compensação tributária não
ocorre ad aeternum, mas está limitado ao prazo previsto no art. 168 do CTN:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
23. Diante dos esclarecimentos acima, considerando as razões apresentadas
pelo manifestante neste processo, tem-se:
• A pretensa compensação informada pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade não tem amparo legal: não foi formalizada através de
informação em DCTF ou através de PER/DCOMP. Ressalte-se que, na data em
que intentada (2003 ou 2004), a forma prevista reportava-se à apresentação de
PER/DCOMP.
• Ainda que apresentada na forma legal - e não é o caso - qualquer pretenso
indébito ocorrido em 1993, 1994, 1995 e 1996 não mais poderia ser utilizado
em compensações de débito em 2003, em função da limitação do art. 168 do
CTN.
24. Enfim, independentemente da legitimidade do crédito apontado pelo
contribuinte - e ele não foi aferido - a pretensa compensação informada pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade não pode ser validada,
uma vez que em total desconformidade com a legislação tributária vigente.
Apuração do crédito a compensar
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

25 A análise detalhada efetuada até aqui constata que o contribuinte tem
direito à dedução da antecipação da CSLL no valor de R$ 22.845,63, além do
já reconhecido pela DRF.
26. O período em análise neste processo - AC 2003 - foi submetido a auditoria
do fisco, resultando no Auto de Infração cadastrado no processo
19515.002968/2009-45. A impugnação apresentada pelo contribuinte naquele
processo já foi apreciada pela DRJ, que exonerou o contribuinte do crédito
tributário apurado, considerando que o crédito tributário apurado já se
encontrava alcançado pela decadência.
26.1 Contudo, ainda que o fisco não possa exigir do contribuinte o valor
apurado no processo 19515.002968/2009-45, o crédito utilizado pelo
contribuinte a título de Saldo Negativo de CSLL apurado naquele período está
sujeito a verificações, ao amparo do art. 170 do CTN, que somente permite a
compensação tributária na inequívoca certeza e liquidez do indébito utilizado.
27. O lançamento efetuado pelo fisco naquele processo alterou o valor da CSLL
apurada no final do período, apurando uma CSLL apurada a menor no valor
de R$ 2.215,26, em decorrência de dedução indevida de despesas operacionais.
27.1 Verificando o apurado pelo fisco no processo 19515.002968/2009-45, tem-
se:
27.1.1. O RIR/99 - Regulamento do Imposto de Renda assim prescreve acerca
do assunto:
LUCRO OPERACIONAL
Seção I
Disposições Gerais
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 11).
Parágrafo único. A escrituração do contribuinte, cujas atividades
compreendam a venda de bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as
despesas operacionais e os demais resultados operacionais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 11, § 1o).
[...]
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45,
§ 2o).
27.1.2. A Lei no 4.506, de 1964, matriz legal dos dispositivos acima transcritos,
acerca do assunto:
Art. 50. Somente serão dedutíveis como custo ou despesas os impostos, taxas e
contribuições cobrados por pessoas jurídicas de direito público, ou por seus
delegados, que sejam efetivamente pagos durante o exercício financeiro a que
corresponderem, ressalvados os casos de reclamação ou de recurso,
tempestivos, e os casos em que a firma o sociedade tenha crédito vencido
contra entidades de direito público, inclusive empresas estatais, autarquias e
sociedades de economia mista, em montante não inferior à quantia do imposto,
taxa ou contribuição devida.
§ 1o Não será dedutível o Imposto de Renda pago peIa empresa, qualquer que
seja a modalidade de incidência.
27.1.3. A Lei 9.316, de 1996, acerca da Contribuição Social:
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base
de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido
do respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e
de sua própria base de cálculo.
23. Em síntese, a legislação tributária vigente veda - expressamente - a
dedução do IRPJ e da CSLL como custo ou despesa, de modo que, a apuração
do IRPJ e da CSLL devidos efetuada pelo contribuinte na DIPJ está em
desacordo com a legislação vigente.
27.2 Neste contexto, ainda que o contribuinte seja exonerado do pagamento da
CSLL apurada pelo fisco naquele processo (19515.002968/2009-45), em função
da decadência, a CSLL apurada pelo fisco naquele processo deve ser deduzida
da antecipação da CSLL acima validada, considerando que o apurado pelo
fisco é decorrente de expressa determinação legal e altera o Saldo Negativo de
CSLL apurado pelo contribuinte no período.
28. Assim sendo, considerando o disposto no art. 170 do CTN, o apurado pela
DRF no Despacho Decisório aqui questionado e a análise efetuada até aqui,
cabe reconhecer ao contribuinte o direito à utilização do crédito no importe de
R$ 20.630,37 (R$ 22.845,63 - R$ 2.215,26), na extinção dos débitos declarados
pelo contribuinte nas DCOMP's em litígio neste processo.
Jurisprudência Administrativa
29. Tendo em vista ainda, que o impugnante dentre outros fundamentos, arrima
suas razões em entendimento emanado de jurisprudências administrativas
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

como fonte de direito tributário, cumpre considerar que o art. 100, inc. II, do
Código Tributário Nacional, dispõe que as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de direito
tributário, como normas complementares das chamadas fontes primárias,
quando a lei lhes atribuir eficácia normativa.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005, que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa,
inexiste norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do
processo administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN; dessa
forma, elas têm eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Concluindo, na inexistência da súmula vinculante acima mencionada, os
acórdãos administrativos podem constituir precedentes na uniformização da
jurisprudência, sem, entretanto, vincular ou subordinar os órgãos judicantes
singulares às decisões, ainda que reiteradas, que daqueles promanam.
29.1 Portanto, sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de
acórdãos dos Conselhos de Contribuintes, que são eficazes apenas em relação
à matéria circunscrita nos autos do processo respectivo em que foram
proferidos, mormente porque, à míngua do inteiro teor do acórdão, não há
sequer como o julgador aquilatar, cabal e insofismavelmente, a natureza e
limites da matéria versada, nem como aferir os parâmetros de alcance e
temporalidade da ementa paradigma.
Homologação da Compensação
30. A homologação da compensação declarada pelo contribuinte na DCOMP
está condicionada, inicialmente, à validade e suficiência do crédito utilizado.
Ou seja, é imprescindível que o crédito seja passível de
restituição/ressarcimento, relativo a tributos ou contribuições administradas
pela RFB, e em valor suficiente para extinguir os débitos próprios
compensados, respeitadas as demais regras afetas ao procedimento.
30.1 No presente caso, os documentos apresentados pelo manifestante
confirmam a legitimidade do Saldo Negativo de CSLL no importe de R$
20.630,37, além do já reconhecido pela DRF.
30.2 Considerando os débitos declarados pelo contribuinte nas DCOMP’s em
análise neste processo, constata-se que o crédito reconhecido é insuficiente
para extinguir a totalidade das compensações declaradas pelo contribuinte;
desta feita, impõe-se a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL destas compensações, nos
limites do crédito reconhecido.
Conclusão
31. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE
a manifestação de inconformidade para:
• RECONHECER ao contribuinte o direito à utilização Saldo Negativo de CSLL
AC 2003 no valor de R$ 20.630,37 na extinção dos débitos cadastrados nas
DCOMP’s em litígio neste processo.
• HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações constantes deste
processo, mediante a utilização do direito de crédito acima reconhecido.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2014.
Assinado Digitalmente
Maria Helena Cotta de Oliveira Guimarães – Relatora

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Relativamente à questão da diferença IPC x BTNF, a tese central da Recorrente
não difere das argumentações apresentadas na Impugnação.
A seguir, alegação de outra questão:
Relativamente ao crédito informado em outra DCOMP- A CSLL devida pela
Recorrente no ano de 2003 já fora deduzida do crédito originalmente
reconhecido no despacho decisório em foco-
55. No que tange ao processo administrativo no 16306.000.043/2007-75, citado
no despacho decisório referido acima, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade (vide doc. 14 anexo à manifestação de inconformidade), a
qual foi inteiramente acolhida, reconhecendo-se o direito de crédito da
Recorrente no valor de R$ 22.845,63 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e sessenta e três centavos).
56. As ilustres autoridades julgadoras a quo, por sua vez, também
reconheceram no presente caso, por via reflexa, o direito de crédito da
Recorrente no valor de R$ 22.845,63 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e sessenta e três centavos). Todavia, deduziram desse montante a
CSLL apurada pela Recorrente no ano-calendário de 2003, no valor de R$
2.215,26 (dois mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos).
57. Entretanto, como se nota do despacho decisório transcrito acima, o valor
da CSLL apurada pela Recorrente no ano-calendário de 2003 já havia sido
deduzida do crédito ali reconhecido. Confira-se:
“... Concluindo, verifica-se que o contribuinte tem direito a um crédito de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no montante de R$ 214.233,29
(216.448,56-2.215,27) relativo ao ano-calendário de 2003, conforme
quadro abaixo, para compensação com débitos próprios. ...” (grifamos)
58. Assim, considerando que a CSLL apurada pela Recorrente no ano-
calendário de 2003 já havia sido levada em conta na análise feita por meio do
despacho decisório supratranscrito, deveriam as ilustres autoridades
julgadoras a quo ter reconhecido o direito de crédito da Recorrente no valor
total de R$ 22.845,63 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e três centavos), e não no valor de R$ 20.630,37 (vinte mil, seiscentos
e trinta reais e trinta e sete centavos), isto é: (R$ 22.845,63 - 2.215,26).
59. Logo, também nesse aspecto, data vênia, deverá ser reformado o v. acórdão
recorrido.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, de se conhecer
seus termos.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual, relativamente à questão de eventual crédito decorrente de
diferença IPC x BTNF, repete a argumentação apresentada na Manifestação de Inconformidade,
ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, de se utilizar a faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
A seguir o voto condutor do Acórdão, no item em questão, que transcrevo:
DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, transcrevo voto da decisão recorrida:
Voto
5. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da
apresentação da manifestação de inconformidade, constata-se a sua
tempestividade; respeitado o princípio do informalismo do processo
administrativo,
encontram-se
satisfeitos
os
demais
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dessa
forma, dela toma-se conhecimento.
Restituição/Compensação - Competência
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

6. O julgamento em primeira instância de processos administrativos fiscais
referentes à manifestação de inconformidade relativas ao indeferimento da
restituição e a não homologação da compensação apresentada pelo
contribuinte, contra apreciações dos Delegados/Inspetores da Receita Federal
relativas aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento;
assim dispõe o Regimento Interno da RFB.
Apreciação do Litígio
7. O crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP’S em comento reporta-se
ao “Saldo Negativo de CSLL” apurado no ano calendário de 2003. A DRF
reconheceu como válida somente parte do crédito utilizado pelo contribuinte,
tendo em vista as antecipações da CSLL confirmadas. Como consequência,
HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações declaradas, tendo em vista
a insuficiência do crédito.
7.1 O contribuinte rechaça a motivação do fisco, tecendo extensa
argumentação acerca da legitimidade do crédito utilizado, argumentando, em
síntese, a legitimidade das compensações efetuadas no transcorrer do período
(Estimativas Mensais).
8. Considerando as razões apresentadas pelo manifestante, tem-se:
Análise do crédito
9. O crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP's em análise reporta-se ao
Saldo Negativo de CSLL apurado no AC de 2003. Verificando as antecipações
da CSLL do período, a DRF constatou que tais antecipações têm origem em
compensações, algumas declaradas em DCOMP e outras tão somente
informadas na DCOMP em análise.
Compensações declaradas em DCOMP
10. Quanto às compensações declaradas em DCOMP, a DRF validou a
importância correspondente a R$ 216.448,56, referente às compensações já
homologadas pelo fisco; glosou a parcela de R$ 22.845,63, cuja compensação
não foi homologada pela DRF. Acerca desta glosa, o manifestante argumenta
que
apresentou
manifestação
de
inconformidade
no
processo
16306.000043/2007-75 quanto ao decidido pela DRF. Pleiteia a reunião dos
processos para julgamento simultâneo.
[...]
Compensação informada em DCOMP
15. As demais antecipações da CSLL AC 2003 indicadas pelo contribuinte na
DCOMP tem origem em pretensas compensações efetuadas mediante utilização
de crédito apurado nos AC de 1993, 1994, 1995 e 1996. A DRF não localizou
tais compensações nas DCTF's apresentadas pelo contribuinte no período.
Tendo em vista o disposto no art. 168 do CTN, a DRF não computou como
válidas as compensações intentadas, independentemente da origem do crédito e
da forma como intentada.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

16. O manifestante apresenta em sua peça impugnatória extensa argumentação
acerca do crédito utilizado na tentativa de extinção (pela compensação) da
CSLL-Estimativa Mensal glosada pela DRF. Em síntese, esclarece que trata-se
de "direito de crédito decorrente da variação entre o IPC 90 e o BTN fiscal"
questionado judicialmente e apropriado de uma só vez pela impugnante em
função de medida liminar em seu favor.
16.1 Considerando decisão do STF e da edição de MP que instituiu
parcelamento especial, devolveu aos cofres públicos o crédito por ela
apropriado indevidamente de uma única vez. Argumenta que a devolução
mencionada não lhe retirou o direito de utilização do crédito conforme previsto
na Lei 8.200, de 1991 e que este foi o crédito utilizado para pagamento da
CSLL-Estimativa Mensal do AC de 2003. Esclareceu ainda que não retificou as
DIPJ's AC 1993 a 1998 em função do decurso do prazo de 05 (cinco) anos.
17. De pronto, cabe esclarecer que a compensação tributária encontra previsão
no art. 170 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1%
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a
do vencimento.
18. O dispositivo legal acima transcrito indica que a compensação tributária
somente pode ocorrer mediante autorização legal. A partir de 1996, até
setembro de 2002 (MP 66, de 2002) esta autorização constava da Lei 9.430, de
1996, nos seguintes termos:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação
de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
18.1 Ou seja, normatizando o disposto na Lei no 9.430, de 1996, a então SRF
editou a IN 21, de 1997, disciplinando o procedimento:
“Art. 1o Os pedidos de restituição, de ressarcimento e de compensação de
tributos e contribuições de competência da União, administrados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, bem assim os procedimentos
administrativos a eles relacionados, serão efetuados de conformidade com o
disposto nesta Instrução Normativa.
[...]
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação
com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do
interessado.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

[...]
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante
compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.”
18.1.1 Em síntese, a compensação tributária, no âmbito da SRF estava
condicionada ao pedido formal do contribuinte - pedido de compensação - ou
em procedimento ex-offício, nos casos de pedido de restituição. A compensação
envolvendo tributos e contribuições de mesma espécie e destinação condicional,
desde que não apurados em procedimento de ofício, poderiam ser compensados
independentemente de requerimento, mas deveria ser formalmente informada
ao fisco na DCTF, nos termos da IN SRF 73, de 1996:
“Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre
de competência:
[...]
X - total do imposto apurado;
XI - compensações;
[...]
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data
do pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o
valor utilizado para compensação.
§ 2o No caso de compensação de tributos ou contribuições de espécies
diferentes deverá ser indicado o número do correspondente ato autorizativo da
Receita Federal.”
19. O procedimento acima vigorou até a edição da MP 66, de 2002, que alterou
significativamente o procedimento (alteração do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), criando a Declaração de Compensação, que passou a ser -
exclusivamente - o instrumento destinado à compensação tributária, mediante
provocação do contribuinte:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)”
19.1 O procedimento instituído pela MP 66, de 2002 permanece vigente até
hoje, apesar das diversas alterações ao longo dos tempos.
20. Em síntese, a compensação tributária, no âmbito dos tributos e
contribuições administrados pela RFB (antiga SRF) decorre de previsão legal e
somente pode ocorrer da forma como prescrita na legislação.
20.1 Até setembro/2002, o exercício do direito poderia ocorrer através de
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ou COMPENSAÇÃO EM DCTF, mas sempre
de modo a permitir ao fisco a aferição do procedimento e sua consonância com
a legislação vigente. Após setembro/2002, o procedimento está restrito à
DCOMP (DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO).
21. Concluindo, qualquer tentativa de compensação tributária efetuada através
de procedimentos diversos daqueles acima descritos não encontra amparo na
legislação vigente, de modo que, não pode ser validada.
22. Cabe ressaltar ainda que, mesmo que prevista em lei e executada da forma
nela prescrita, o direito à utilização do indébito na compensação tributária não
ocorre ad aeternum, mas está limitado ao prazo previsto no art. 168 do CTN:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
23. Diante dos esclarecimentos acima, considerando as razões apresentadas
pelo manifestante neste processo, tem-se:
• A pretensa compensação informada pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade não tem amparo legal: não foi formalizada através de
informação em DCTF ou através de PER/DCOMP. Ressalte-se que, na data em
que intentada (2003 ou 2004), a forma prevista reportava-se à apresentação de
PER/DCOMP.
• Ainda que apresentada na forma legal - e não é o caso - qualquer pretenso
indébito ocorrido em 1993, 1994, 1995 e 1996 não mais poderia ser utilizado
em compensações de débito em 2003, em função da limitação do art. 168 do
CTN.
24. Enfim, independentemente da legitimidade do crédito apontado pelo
contribuinte - e ele não foi aferido - a pretensa compensação informada pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade não pode ser validada,
uma vez que em total desconformidade com a legislação tributária vigente.
[...]
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

30.1 No presente caso, os documentos apresentados pelo manifestante
confirmam a legitimidade do Saldo Negativo de CSLL no importe de R$
20.630,37, além do já reconhecido pela DRF.
30.2 Considerando os débitos declarados pelo contribuinte nas DCOMP’s em
análise neste processo, constata-se que o crédito reconhecido é insuficiente
para extinguir a totalidade das compensações declaradas pelo contribuinte;
desta feita, impõe-se a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL destas compensações, nos
limites do crédito reconhecido.
Conclusão
31. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE
a manifestação de inconformidade para:
• RECONHECER ao contribuinte o direito à utilização Saldo Negativo de CSLL
AC 2003 no valor de R$ 20.630,37 na extinção dos débitos cadastrados nas
DCOMP’s em litígio neste processo.
• HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações constantes deste
processo, mediante a utilização do direito de crédito acima reconhecido.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2014.
Assinado Digitalmente
Maria Helena Cotta de Oliveira Guimarães – Relatora

Ainda, esta alegação de diferença IPC x BTNF foi considerada em outros
processos, ora apresentados e julgados nesta sessão, cuja decisão proferida acerca do tema trago
para este processo, pois os argumentos utilizados pelo Recorrente são os mesmos.
Assim, também como razão de decidir:
A Recorrente reitera que possui créditos decorrentes de diferença de correção
monetária entre o IPC e o BTNF, o que é uma premissa equivocada. A DRJ já
explicou detalhadamente o equívoco.
Ora, se a Contribuinte, contrariamente ao que dispunha a legislação à época,
resolveu, por sua conta e risco, deduzir de uma só vez a diferença de correção
monetária IPC x BTNF, na realidade ela antecipou uma despesa (se saldo
devedor) que deveria ser considerada em seis anos-calendário, iniciando-se a
partir do ano calendário de 1993.
Posteriormente, após decisão final do STF desfavorável ao seu procedimento,
utilizou-se dos benefícios de legislação editada à época e encaminhou pedido
de parcelamento dos valores de IRPJ que já tinha sido lançados de ofício, por
força da dedução indevida em apenas uma única vez.
Aqui reproduzo item de seu recurso voluntário:
“36. É dizer: pelo fato de os contribuintes não poderem mais se beneficiar, de
uma única vez, do crédito decorrente da diferença de correção monetária (BTN
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

fiscal para IPC/90), não restou à Recorrente outra alternativa senão devolver à
União os valores de que não havia se creditado corretamente.
37. Isto, contudo, não lhe retirou o direito de se creditar da diferença de
correção monetária, conforme previsão legal .”
Novamente, insiste em cogitar de crédito de correção decorrente da diferença
de correção monetária IPC x BTNF.
Ora, a Contribuinte recolheu IRPJ a menor quando deduziu (em 1993) de uma
única vez o eventual saldo devedor, de forma que um possível acerto neste
procedimento em anos posteriores, caso a contribuinte o fizesse, seria por meio
de retificação de suas DIPJ pertinentes, quando, certamente, iria se deparar e
apurar a postergação de imposto, ocasião em que faria os acertos tributários.
Entretanto, não o fez em tempo hábil e agora insiste que possui o alegado
crédito e o quer utilizar em compensações com débitos de 2003!
A Recorrente afirmou que “...devolveu aos cofres públicos, em 6 (seis)
parcelas, o crédito que por ela havia sido indevidamente apropriado de uma
única vez;” e, com base nisto, entende que detém o alegado crédito da
diferença de correção monetária IPC x BTNF.
Ora, se a Recorrente parcelou sua dívida tributária decorrente daquela
apropriação indevida (em uma única vez), na realidade ratificou que devia o
crédito tributário apontado no Auto de infração e o seu parcelamento importa
em confissão de dívida.
A decisão de piso se debruçou sobre a matéria e, acertadamente, concluiu pela
inexistência do alegado crédito, decisão que partilho integralmente:
“Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2002
[...]
4.43. As razões que motivaram o não acolhimento da manifestação de
inconformidade tiveram como fundamentos o fato de o crédito demonstrado na
DCOMP não ser passível de compensação, nos termos do art. 74, da Lei
9.430/96, uma vez que não se tratava de pagamentos indevidos, mas, pelo
contrário, devidos, já que foram utilizados para extinguir parcelamento de
débitos constituídos através de Auto de Infração e, também, o fato de que
eventual direito, decorrente de saldos negativos dos anos-calendário 1993 a
1998, não foi exercido e, ainda que o fosse, já havia decaído, conforme será
exposto adiante.
4.44. Importante deixar claro que a Manifestante, embora tenha enviado
DCOMP que informam créditos referentes a pagamentos que, na realidade,
foram utilizados para quitar dívida parcelada, ela afirma que eles têm origem
na Lei 8.200/91, com as alterações produzidas pela Lei 8.682/93, que, em
suma, autorizou as empresas a deduzir, na determinação do lucro real, em seis
anos-calendário, a parcela do saldo devedor da correção monetária das
demonstrações financeiras do período base de 1990, correspondente à
diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) e a variação do BTN, à razão de 25% no ano calendário de
1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

4.45. Observe-se que o Auto de Infração foi lavrado em razão de a
Manifestante, amparada por medida liminar, nos autos do Mandado de
Segurança n°92.0086744-8, ter deduzido, de uma só vez, já no ano-calendário
1992, todo o montante do referido saldo devedor.
4.46. Por sua vez, o parcelamento do Auto de Infração foi realizado com base
na MP 38/02, que permitiu às pessoas jurídicas parcelar tributos que haviam
deixado de ser recolhidos, em razão de ação judicial que tinha por objeto
inconstitucionalidade de lei, que, posteriormente, foi declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de Recurso Extraordinário.
Abaixo, transcrevem-se os artigos 11, da MP 38/02 e 10, e 17, § 1°, I, II e III,
da Lei 9.779/99:
MP 38/02
Art. 11. Poderão ser pagos ou parcelados, até o último dia útil do mês de julho
de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, e no art. 11 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, os débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes de fatos geradores ocorridos
até 30 de abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas até esta data.
§ 12 Para os fins do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais
alcança:
I - as multas, moratórias ou punitivas;
II -relativamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de
1999, sendo devido esse encargo a partir do mês:
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até
janeiro de 1999;
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§ 2o. Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por
objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e renunciar
a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§ 3o. A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da
primeira parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
§ 4o. Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, observada a regulamentação
editada por esse órgão.
Lei 9.779/99
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do
pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em
qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei,
que houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o
último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

juros de mora, da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fato
gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do pertinente
acórdão do Supremo Tribunal Federal. (vide Medida Provisória n'2158-35, de
24.8.2001)
..................................................
§ 3o. O pagamento referido neste artigo: (Incluído pela Medida Provisória n°
2158-35, de 2001)
I - importa em confissão irretratável da dívida; (Incluído pela Medida
Provisória n°2158-35, de 2001)
11- constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do
Código de Processo Civil; (Incluído pela Medida Provisória n' 2158-35, de
2001)
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no mesmo prazo estabelecido no caput para o
pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes;
(Incluído pela Medida Provisória n'2158-35, de 2001)
(destaques não constam do original)
[...]
4.51. De acordo com a peça impugnatória, somente depois de tomar
conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 201.465/MG, ocorrido em 02/05/2002, decidira pela
constitucionalidade do art. 3°, I, da Lei 8.200/91 é que Manifestante procurou
realizar compensações de estimativas com suposto crédito decorrente da
referida lei. Abaixo, transcreve-se a Ementa do mencionado Acórdão:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
LEI
8.200191 (ART. 3, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682193).
CONSTITUCIONALIDADE. A Lei 8.200191, (1) em nenhum momento,
modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao
balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da
variação do IPC, (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes
da metodologia de cálculo da correção monetária. 0 art. 3, I (L. 8.200191),
prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituiu-
se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrëncia, no
caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido.”
4.52. O Acórdão não deixa dúvidas de que não se trata de crédito (pagamento
indevido), mas de hipótese nova de dedução na determinação do lucro real,
constituindo-se em favor fiscal, que, uma vez exercido, nas condições previstas
na lei, poderia, eventualmente, gerar saldos negativos de IRPJ, nos anos-
calendário 1993 a 1998.
[...]
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

4.54. É evidente, portanto, que o exercício dessa faculdade, nas condições e
limites, determinados pela Lei 8.200/91, com as alterações promovidas pela Lei
8.682/93, e, conseqüentemente, o direito a eventuais saldos negativos que
poderiam ter sido gerados nos anos-calendário de 1993 a1998, teriam de ser
amplamente demonstrados pela Manifestante.
[...]
4.56. É óbvio que a comprovação de eventual saldo negativo exigiria a
apresentação das DIRPJ pertinentes, bem como dos registros realizados na
escrita fiscal e contábil, que pudessem comprovar o direito alegado.
4.57. Aliás, a própria Manifestante afirma que, em 2002, já não era possível
retificar as DIRPJ dos anos-calendário 1993 a 1998, olvidando que naquela
oportunidade ainda era possível retificar as dos anos-calendário 1997 e 1998.
Não retificou porque a sua escrita, provavelmente, demonstrava situação
diversa da ora pretendida.
4.58. Não há dúvidas de que a Manifestante só procurou exercitar o direito que
lhe era facultado pela Lei 8.200/91, em 2002, ao passo que, 1998, foi o último
ano-calendário em que ela ainda poderia ter realizado alguma dedução (15%
do saldo devedor).
4.59. Dessa forma, o não exercício das deduções, nos limites e condições
legalmente autorizados, inviabilizou a geração de eventuais saldos negativos
nos anos-calendário 1993 a 1998, não havendo que se falar, sob esse aspecto,
na existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170, do CTN.
4.60. Ademais, conforme restou amplamente demonstrado, não há que se
considerar que o referido saldo devedor tenha a natureza de pagamento
indevido, e, mesmo que assim se admitisse, tal crédito, que, na melhor das
hipóteses, teria surgido com a publicação da Lei 8.682, de 14/07/1993, que, em
seu art. 11, revigorou a Lei 8.200/91, estaria integralmente decaído, por
decurso do prazo de cinco anos, quando da realização das compensações
realizadas em 2002.
4.61. Frise-se que o prazo para compensar é aquele previsto para a restituição,
disposto no art. 168, do CTN:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
[...]
Relativamente a outra situação (item 25 em diante), creio que a razão está com a
Recorrente. Se o lançamento de CSLL de R$ 2.215,27, naquele processo, foi cancelado por força
da decadência, o fato é que tal valor havia sido deduzido das estimativas compensadas e
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.162 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000109/2009-99

confirmadas (neste processo), conforme relatoriado, procedimento reproduzido abaixo em relato
no Recurso:
56. As ilustres autoridades julgadoras a quo, por sua vez, também
reconheceram no presente caso, por via reflexa, o direito de crédito da
Recorrente no valor de R$ 22.845,63 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e sessenta e três centavos). Todavia, deduziram desse montante a
CSLL apurada pela Recorrente no ano-calendário de 2003, no valor de R$
2.215,26 (dois mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos).
57. Entretanto, como se nota do despacho decisório transcrito acima, o valor
da CSLL apurada pela Recorrente no ano-calendário de 2003 já havia sido
deduzida do crédito ali reconhecido. Confira-se:
“... Concluindo, verifica-se que o contribuinte tem direito a um crédito de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no montante de R$ 214.233,29
(216.448,56 (-) 2.215,27) relativo ao ano-calendário de 2003, conforme
quadro abaixo, para compensação com débitos próprios. ...” (grifamos)
58. Assim, considerando que a CSLL apurada pela Recorrente no ano-
calendário de 2003 já havia sido levada em conta na análise feita por meio do
despacho decisório supratranscrito, deveriam as ilustres autoridades
julgadoras a quo ter reconhecido o direito de crédito da Recorrente no valor
total de R$ 22.845,63 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e três centavos), e não no valor de R$ 20.630,37 (vinte mil, seiscentos
e trinta reais e trinta e sete centavos), isto é: (R$ 22.845,63 - 2.215,26).
59. Logo, também nesse aspecto, data vênia, deverá ser reformado o v. acórdão
recorrido.
CONCLUSÃO
É o voto, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 2.215,26, como parte integrante do saldo negativo de 2003.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital